Tribunal: TJES
Processo: 5008537-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008537-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAROLINE DE ALMEIDA MARTINS REIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADA DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOR OS RECURSOS CABÍVEIS, BEM COMO TRANSFERIR PONTUAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO POR PONTUAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, §8º do CPC/15.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5250786).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
b)
que não foi o responsável pela lavratura dos autos lavrados;
c)
que não praticou qualquer ilegalidade;
d)
a inexistência de interesse processual da parte autora;
e)
que não possui competência para retificar ou anular AIT lavrado por órgão autuador diverso;
f)
que deve ser excluída da lide, a qual deve prosseguir somente em face do órgão autuador;
g)
que é regular o processo de suspensão do direito de dirigir;
h)
a improcedência do pleito inicial;
i)
a reforma da sentença
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir autuado pelo aqui recorrente em face da aqui recorrida.

Em primeiro plano, o recorrente alega sua ilegitimidade para declarar a nulidade dos procedimentos administrativos, os quais culminaram na penalidade de suspensão do direito de dirigir da recorrida, eis que não figurou como órgão autuador das infrações de trânsito impostas à esta.

Isto posto, vê-se que tal alegação não merece acolhimento, uma vez que o órgão de trânsito recorrente é responsável pelo processo de suspensão/cassação de CNH, em consonância com o art. 22, inciso II do CTB
.

Destarte, em conformidade com o posicionamento desta 5ª TR/ES, é dever do órgão de trânsito recorrente, ao iniciar um procedimento administrativo, munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor, ainda que a penalidade seja originada de outro órgão autuador, sob pena de grave violação aos direitos fundamentais expostos na CRFB/88.

Neste contexto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, nem mesmo na caracterização de litisconsórcio passivo necessário com a incompetência do juízo.

Assim, deixo de acolher as preliminares ventiladas.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifica-se que não foi oportunizada à parte recorrida em exercer os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quanto das infrações, logo tenho que restou cerceado o seu direito.

Nesta esteira, a súmula 312 do STJ
, preleciona que é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração para imposição de multa de trânsito. Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma, conforme precedentes desta turma recursal.

Incumbe ao recorrente o dever de obter dados e informações junto aos demais entes e órgãos antes mesmo de instaurar um processo administrativo. Por tal razão, mesmo que a infração/penalidade tenha originado de outro órgão autuador, caberia ao DETRAN/ES a estrita observância do procedimento administrativo, que no caso em apreço não foi observado.

Assim, quando o recorrente se esquiva de observar os princípios constitucionais mencionados, impõe à recorrida o ônus de suportar as consequências oriundas da ineficiência dos próprios órgãos federativos, que deveriam buscar modernização em suas práticas a fim de manter um sistema atualizado e integralizado.

Por fim, tenho por manter a sentença proferida, para que seja anulado o processo administrativo, para que seja novamente oportunizado à parte recorrida a notificação para apresentação de defesa administrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal, por sua vez, condeno a parte recorrente no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)